Tribunal: STF
Processo: RE 113500
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
153, PARAGRAFO 3, DA E.C. N. 1/69, POR VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
R.E. NÃO CONHECIDO.
O ARESTO RECORRIDO LIMITOU-SE A DECIDIR, COM BASE NA LEI PROCESSUAL
(ORDINARIA, INFRACONSTITUCIONAL), QUE NÃO HAVIA, NO CASO, COISA
JULGADA EM FAVOR DA RECORRENTE, MAS, SIM, DO RECORRIDO.
E E PACIFICO, NO S.T.F., O ENTENDIMENTO, SEGUNDO O QUAL, NÃO CABE,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGAÇÃO DE OFENSA INDIRETA A C.F., POR
INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINARIA.